Tribunal: TJSP
Processo: 2052889-28.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA - CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimos consignados. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação por danos materiais e morais. Tutela de urgência deferida para suspender os descontos relativos aos contratos de empréstimo consignados não reconhecidos pelo autor. Insurgência contra a ausência de limitação da multa por descumprimento.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA - CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimos consignados. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação por danos materiais e morais. Tutela de urgência deferida para suspender os descontos relativos aos contratos de empréstimo consignados não reconhecidos pelo autor. Insurgência contra a ausência de limitação da multa por descumprimento. Cabimento. A fixação de um patamar máximo mostra-se necessário para evitar eventual enriquecimento ilícito da parte contrária. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.